Tribunal: TJMT
Processo: 1037322-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANE ISABEL NUNES BERTULIO - CPF: 049.590.051-65 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por MARIANE ISABEL NUNES BERTULIO, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes nos valores de
R$ 359,25 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) contrato no 144924916 e, R$ 30,00 (trinta reais) contrato no 18747052.

2.

A reclamada afirma que, a parte autora matriculou-se no Curso de Enfermagem, efetuando o pagamento da matrícula, obteve notas e frequências no semestre, e fora estabelecido a contratação de serviço Parcelamento Estudantil Privado PEP, contratado de 2016.2 firmado entre as partes.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, declarou a inexistência das dívidas discutidas nos autos bem como, determinou que, a Reclamada providencie o cancelamento das anotações restritivas, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais em razão de inscrição preexistente.
Insurgência da parte autora.

4.

De fato, não seria o caso de aplicação da Sumula de 385 do STJ, haja vista que, as 09 (nove) inscrições que constam no nome da parte autora encontram-se em discussão judicial, sem transito em julgado das decisões.

5.

A Parte autora promove uma verdadeira pulverização/fatiamento de ações, já tendo distribuído 03 processos em desfavor da reclamada
1037318-16.2020.8.11.000
,
1037320-83.2020.8.11.0002
e
1037322-53.2020.8.11.0002
), 03 em desfavor do BANCO BRADESCO: (
1037324-23.2020.8.11.0002
,
1037326-90.2020.8.11.0002
e
1037327-75.2020.8.11.0002
), e 01 em desfavor da OI S/A 1021341-50.2021.8.11.0001, na tentativa de enriquecimento ilícito.

6.

Em relação a cobrança objurgada, existem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida, tendo anexado extrato financeiro, além de frequência notas nas disciplinas no ano de 2016: Habilidades (8,8), Ciên. Morfofuncionais dos Sistemas Tegumentar Locomotor e Reprodutor (7,3), Ciên. Morfofuncionais dos Sistemas Imune (8,5), e Hematológico e Ciências Moleculares e Celulares (4,2), (id. 88089002).

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a cobrança, não é ilegal e tem fundamento na mora, não havendo danos a serem indenizados.

8.

A rigor, o
caso seria de improcedência dos pedidos ante a comprovação da relação jurídica
. Todavia, considerando que
apenas a parte autora recorreu
postulando a condenação em dano moral, à manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

9.

Sentença mantida.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Condeno a parte
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021